Tribunal: TJMT
Processo: 1019276-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019276-40.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 36.283.072/0001-30 (APELADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DESMATE VÁLIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo no 21044218 e do Auto de Infração no 21043352, lavrados pela SEMA/MT contra a empresa Canarinho II Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da imposição do Termo de Embargo e do Auto de Infração, tendo em vista que a recorrida possuía autorização válida para desmate da área embargada.

3. Também se discute a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. O juízo de origem considerou corretamente a regularidade das autorizações concedidas pela SEMA/MT, que atestou a legalidade do desmatamento na área objeto do embargo.

5. O próprio órgão ambiental estadual, instado pelo Ministério Público, reconheceu expressamente que o desmate ocorreu dentro dos limites da autorização emitida, afastando a alegação de infração ambiental.

6. O embargo ambiental deve ser aplicado somente em hipóteses de efetiva ilegalidade ou grave risco ambiental, não sendo justificável sua manutenção quando reconhecida a regularidade do ato administrativo.

7. Quanto à verba honorária, sua fixação observou os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa, conforme tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

8. Majoração dos honorários recursais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É ilegal a imposição de embargo ambiental e de auto de infração quando comprovada a regularidade do desmatamento por meio de autorização válida emitida pelo órgão ambiental competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente sob no 1019276-40.2021.8.11.0015, o qual julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do Termo de Embargo n. 21044218 e do auto de infração n. 21043352, bem como condenou a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões
,
o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que, os argumentos lançados na inicial, a tese suscitada não merece prosperar, sobretudo porque não está amparada em elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo órgão estadual ambiental.

Aduz que, muito embora a recorrida realmente possua autorização de desmate válida, a área de autorização de supressão da vegetação foi excedida na constatação do auto de infração.

Destaca que, a recorrida não produziu nenhuma prova conclusiva, suficientemente capaz de contrapor as constatações feitas pelo órgão ambiental, não há como julgar procedente a presente ação, mormente com base apenas e tão somente nas vazias alegações de ilegalidade dos atos normativos pertinentes.

Pontua que, a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.

Argumenta que, o valor fixado a título de honorários advocatícios se mostra desarrazoado, devendo ser reduzido, já que a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, §3o e §8o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente sob no 1019276-40.2021.8.11.0015, o qual julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do Termo de Embargo n. 21044218 e do auto de infração n. 21043352, bem como condenou a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“Como acima relatado, trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE proposta pelo CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, pela DECLARAÇÃO da NULIDADE do TERMO DE EMBARGO no 21044218 existente sobre a área que está implantado o Loteamento Residencial Canarinho II, e ainda do AUTO DE INFRAÇÃO no 21043352, suspendendo em definitivo os seus efeitos. Extrai-se dos autos que a Requerente é proprietária do Lote 08/A situado no bairro Angélica, na Gleba Celeste 3a Parte, na cidade de Sinop-MT. Esta área é devidamente loteada conforme a Lei n° 6.766/1979, no empreendimento denominado Loteamento Residencial Canarinho II, e registrada na competente Matrícula no 91.413 no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos de Sinop-MT. Para proceder com o parcelamento do solo urbano, a Requerente necessitou desmatar parte da área e obteve junto à SEMA/MT (Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) as devidas licenças ambientais, notadamente: Autorização de Desmate no 1531/2020 (válida até 01/09/2023), Licença Prévia no 313259/2020 (válida até 03/04/2023) e Licença de Instalação no 72091/2020 (válida até 18/08/2023). Apesar das autorizações e licenças supracitadas, após realizar o desmatamento para instalação do loteamento urbano, a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração no 21043352 e o Auto de Embargo no 21044218, alegando destruição de 9,66 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no Relatório Técnico n° 125/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021. A SEMA/MT enviou os autos da suposta infração ambiental ao Ministério Público Estadual, que instaurou o Inquérito Cível no 30/2021 e SIMP 000258-096/2021 pela 3a Promotoria de Justiça Cível de Sinop/MT. A Autora, neste procedimento, carreou todas as autorizações que demonstram a legalidade de seus atos. A Promotoria, compreendendo os fatos, oficiou o órgão ambiental para esclarecimentos. Em resposta, a SEMA/MT encaminhou o Ofício no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, no qual consta que “a área desmatada informada no Auto de Infração n° 21043352, lavrado em 22/02/2021, incide em polígono autorizado pela SEMA-MT através da Autorização de Desmate – AD n° 1531/2020” e que “o desmatamento ocorreu em área autorizada (Autorização de Desmate – AD n° 1531/2020) para implantação do loteamento urbano denominado Residencial Canarinho II. O empreendimento encontra-se licenciado conforme Licença Prévia n° 313259/2020 e Licença de Instalação n° 72091/2020” (sic), conforme documento ID. 68479568. Entendo que a Requerente comprovou a probabilidade do direito invocado, pois possui autorização para a supressão da vegetação da área objeto do Auto de Infração no 21043352 e do Auto de Embargo no 21044218. Tal situação foi reconhecida pelo próprio órgão ambiental através do Ofício no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021 (ID. 68479568). [...] Corroborando, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 1000085-20.2022.8.11.0000, concluiu que “ao prestar esclarecimentos ao Ministério Público Estadual, em razão da instauração de inquérito civil, o Diretor Regional do órgão ambiental consignou expressamente que, a área desmatada informada no auto de infração incide em polígono autorizado pela SEMA através da autorização de desmate e que o empreendimento encontra-se licenciado conforme licença previa e de instalação, válidas até 18/08/2023” (ID. 101423922). Diante disso, considero que não há justificativa legal para a manutenção dos autos de infração e embargo em questão, visto que a Autora agiu dentro da legalidade, munida das devidas licenças ambientais emitidas pelo órgão competente. “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE do TERMO DE EMBARGO no 21044218 e do AUTO DE INFRAÇÃO no 21043352. Por conseguinte, confirmo a LIMINAR concedida em ID. 69919083. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.”

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia reside na legalidade da imposição do Termo de Embargo n. 21044218 e do Auto de Infração n. 21043352, lavrados pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) contra a empresa CANARINHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, mesmo após a demonstração de que o desmatamento realizado para fins de implantação do loteamento residencial foi autorizado pelos órgãos ambientais competentes.

Sem muitas elucubrações, tal assertiva não se sustenta.

Isto porque, o juízo
a quo
considerou com propriedade os documentos expedidos pela administração ambiental, que se encontram insertos nos autos, os quais atestam a regularidade das autorizações concedidas à recorrida, a exemplo, do Ofício n° 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, onde denota-se a afirmativa que a área desmatada estava integralmente contida no polígono autorizado pela Autorização de Desmate n° 1531/2020, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na conduta da parte autora.

Ademais, a documentação oficial da própria SEMA/MT, a qual, ao ser instada pelo Ministério Público Estadual, esclareceu que o empreendimento estava devidamente licenciado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR SATÉLITE APÓS 07 ANOS – IMPRECISÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DO AUTO DE INFRAÇÃO -APRESENTAÇÃO PELO AUTUADO DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA EMITIDAS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL DENTRO DO PERÍODO DE DESMATAMENTO – ÁREA PASSÍVEL DE DESMATE –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1 – Verificando-se que o auto de infração que constatou possível desmate ilegal, ocorrido há mais de 07 anos, não precisou o período, e, por outro lado, considerando que o autuado apresentou licença e autorização do desmate que engloba 80% do período em área passível de desmate, não há como se considerar a prática do dano e, portanto, a improcedência do pedido de condenação se impõe. 2 - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, com a admissão de prova em contrário. Assim, se o autuado apresenta prova que desmaterializa a imputação, esta deve ser considerada para julgar improcedente o pedido de condenação. (TJ-MT - AC: 00011417120108110018 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2020)

Dessa forma, a alegação do apelante de que não há provas suficientes para afastar a infração não merece guarida, pois os elementos probatórios colacionados ao feito demonstram, de maneira inequívoca, que o desmatamento ocorreu dentro dos limites autorizados.

Convém ressaltar que, o embargo ambiental é medida extrema e de caráter excepcional, sendo aplicado em hipóteses de efetiva ilegalidade ou de grave risco ambiental, o que, no caso concreto, restou afastado pelos próprios esclarecimentos do órgão licenciador.

Assim, a manutenção do embargo, mesmo após o reconhecimento da legalidade da atividade empreendida pela recorrida, configuraria verdadeiro abuso do poder sancionador da administração pública, afrontando os princípios da legalidade e da razoabilidade.

Com efeito, sendo comprovado documentalmente que o desmatamento realizado ocorreu dentro da área previamente autorizada pela SEMA/MT, nos termos da
Autorização de Desmate no 1531/2020
,
Licença Prévia no 313259/2020
e
Licença de Instalação no 72091/2020
, todas emitidas regularmente pelo próprio órgão ambiental estadual e, ainda, o próprio Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, reconheceu expressamente a regularidade da intervenção ambiental promovida pela parte autora, conforme consta no Ofício no 305/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, juntado aos autos pela Promotoria de Justiça, a área desmatada incidia integralmente sobre o polígono autorizado pela SEMA, demonstrando a ilegalidade da lavratura do Auto, não há que se falar na modificação do
decisum
.

Quanto à alegada redução da verba honorária, razão não assiste ao recorrente.

Isto porque,
estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Assim, sem maiores elucubrações, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Por outro lado, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelante, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, acrescendo-se 2% (dois por cento), resultando em 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada, nos termos da fundamentação supra.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12%, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025